Tribunal: TJSP
Processo: 1502931-74.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502931-74.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que são apelantes
EDGAR DA COSTA CAMARGO e ROGÉRIO COSTA CAMARGO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502931-74.2019.8.26.0279 -Voto no 14972
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502931-74.2019.8.26.0279
Comarca: ITARARÉ
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelantes: ROGÉRIO COSTA CAMARGO
EDGAR DA COSTA CAMARGO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Jocimar Dal Chiavon
VOTO no 14972
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS
DEFENSIVOS.
ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas, o que refuta a tese desclassificatória para o delito
de consumo pessoal.
DOSIMETRIA.
Desejada
aplicação
do
privilégio.
Inviabilidade. Penas preservadas. Regime fechado mantido.
Não incidência do CP, art. 44.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Itararé, por
ROGÉRIO COSTA CAMARGO - menor de 21 na data dos fatos - e
EDGAR DA COSTA CAMARGO, condenados às penas de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incursos na
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, sem recurso em liberdade, postulando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502931-74.2019.8.26.0279 -Voto no 14972
3
improcedência da pretensão punitiva, por fragilidade probatória e, de forma
subsidiária, incidência do redutor.
Foram também absolvidos da imputação da Lei no
11.343/06, art. 35, caput, com pábulo no CPP, art. 386, VII - sem
irresignações.
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que ROGÉRIO e EDGAR, aos
12/12/19, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, três e duas
porções grandes e 25 “trouxinhas” menores de maconha, substância
causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Interrogados, negaram a autoria, afirmando que as drogas
localizadas no dormitório seriam destinadas ao próprio consumo e que a
falsa imputação foi feita pelo genitor, que teria comparecido à Delegacia
depois de ter sido xingado de “bêbado”.
As lançadas versões, todavia, não convencem.
Conforme revelou a instrução, o Policial Civil Jerson, na
posse de mandado de busca em apreensão - após o recebimento de delações
apócrifas acerca do exercício do vil comércio pelos Apelantes -, rumou ao
local, cuja entrada foi franqueada pelo genitor de ambos. Com auxílio do
cão farejador, encontrou porções de maconha nos dormitórios de
ROGÉRIO e de EDGAR. Questionados, assumiram a propriedade dos
entorpecentes, para consumo pessoal.
Seus dizeres foram integralmente roborados pelo testigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502931-74.2019.8.26.0279 -Voto no 14972
4
do Guarda Municipal Jeanderson.
Prova suficiente.
A despeito das contundentes críticas defensivas, os
depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e coerentes, não havendo
comprovação de qualquer animosidade a justificar infundada acusação,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser
testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas
para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de
suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade de droga apreendida, aliada aos inexoráveis dizeres dos agentes
públicos, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não
remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros, tudo a
inviabilizar eventual desclassificação para o delito previsto na Lei no
11.343/06, art. 28, como alegado em autodefesa pelos Apelantes. Além
disso, aquele que consome substância entorpecente, não fica impedido da
realização concomitante do comércio clandestino.
Em se tratando de crime de ação múltipla, pois apresenta
várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à consumação do
injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no REsp
736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
A materialidade, a seu turno, ficou comprovada pelo
laudo definitivo de fls. 149/154.
Dosimetria
As bases de ambos partiram do piso, 5 anos de reclusão
e 500 dias-multa, porque consideradas normais as circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502931-74.2019.8.26.0279 -Voto no 14972
5
do CP, art. 59, caput.
Não registram agravantes. Prejudicada a atenuante da
menoridade relativa de ROGÉRIO, à luz do disposto na Súmula/STJ, no
231.
Na derradeira, sem causas de aumento, não era mesmo o
caso da minorante da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, cuja razão, como já
assentou o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante,
ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de
vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica
prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: “(...) a mens legis da causa de diminuição de
pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada
pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos
necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC,
Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe 20/6/2011).
Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além
da primariedade e dos bons antecedentes, que não integre organização
criminosa ou se dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade, a apreensão de
significativa quantidade de entorpecentes de alto poder vulnerante - 168,96g
(peso líquido - fls. 150/151) de MACONHA - SUFICIENTE À
CONFECÇÃO DE CERCA DE 337 “BASEADOS” DE 0,5G, segundo
“Documento oficial elaborado pela Organização Mundial de Saúde em 1997
(WHO/MSA/PSA/97.4 - English Only - Distr.: General), intitulado “Cannabis: a health
perspective
and
research
agenda”
(disponível
in
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63691/1/WHO_MSA_PSA_97.4.pdf), informa que
“uma típica porção contém entre 0,5 e 1.0g matéria vegetal de 'cannabis' que pode variar
em teor de THC entre 5 e 150mg (isto é, tipicamente, entre 1 e 15 por cento)” [Do
original, em inglês: “A typical joint contains between 0.5 and 1.0 g of cannabis plant
matter which may vary in THC content between 5 and 150 mg (i.e. typically between 1 per
cent and 15 per cent)]. No mesmo sentido: Cannabis and Cognitive Functioning, by Nadia
Solowij, Cambridge University Press (USA), 2000, page 2; e, também, Cannabis: Report
of the Senate Special Committee on Illegal Drugs, By Canada. Parliament. Senate. Special

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502931-74.2019.8.26.0279 -Voto no 14972
6
Committee on Illegal Drugs, Colin Kenny, Pierre Claude Nolin.University of Toronto
Press, 2003, page 33 (...)”, sem se olvidar da natureza propulsora dos
estupefacientes - impedem a concessão do benefício.
Ressalte-se, inclusive, que ninguém tem acesso a tão
expressivo volume, salvo se envolvido em rede organizada criminosa,
demonstrando fazer, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida,
lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo.
Nesse sentido: “(...) de acordo com o referido dispositivo legal,
o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde
que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades
criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de
Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito
subjetivo do acusado” (TJSP - Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel.
Des. RICARDO TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça -
v.l., j. 11/08/2011 - grifado).
E ainda: “É inaplicável a minorante legal ao caso, uma vez que,
embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, ele não atende ao requisito
previsto no mencionado dispositivo atinente à vedação de se dedicar a atividade
criminosa, pois restou evidenciada nos autos a prática do tráfico, em razão da grande
quantidade da substância entorpecente apreendida. Precedentes do STJ” (STJ, 5a Turma,
HC no 111.891/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, J. 06/11/08 - grifado).
O montante da pena impede qualquer substituição.
Mesmo que assim não fosse e considerando-se que a Res. no 5/2012, do
Senado Federal, tenha suspendido a execução da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o,
declarada inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC no
97.256/RS, nesse caso, afigura-se inviável a aplicação do CP, art. 44,
mormente pelo não cumprimento dos demais requisitos previstos nos seus
incisos. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a insuficiência,
especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e
repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia
delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza
destruidora e propulsora da substância apreendida, cujo poder viciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502931-74.2019.8.26.0279 -Voto no 14972
7
assola seus dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes,
praticam
crimes
patrimoniais,
lembrando-se,
ainda,
que,
quando
disseminadas, trazem elevados riscos à saúde pública.
Pelas mesmas razões, impõe-se a manutenção do regime
fechado, como acertadamente fixado, porque outro mais brando não
atenderia à gravidade concreta da conduta - Apelantes surpreendidos
mantendo em depósito expressiva quantidade de droga na própria residência -
, lembrando-se, que apesar de o STF ter reconhecido e declarado,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que
instituiu obrigatoriedade do início da pena no fechado, no julgamento do HC
no 111.840/ES, a gravidade concreta da conduta, justifica a imposição do
mais gravoso.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica